Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-52.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000401-52.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Agravada(s)
:
TATIANA VIEIRA DALBERTO
KELLEY CRISTINA NADAL
RAQUEL DENISE KANNENBERG
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, responsável pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por TATIANA VIEIRA DALBERTO, KELLEY CRISTINA NADAL e RAQUEL DENISE KANNENBERG ALVES, deferiu a medida urgência pleiteada, com antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, determinando que a reclamada/agravante, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à convocação e nomeação das autoras para o cargo de Fiscal Sanitarista, as quais foram aprovadas em 6o (sexto) e 7o (sétimo) lugar e 8.o (oitavo) lugar, respectivamente, até o deslinde do feito, sob pena de incorrer crime de desobediência.
Argumenta que as agravadas não foram devidamente aprovadas no concurso público para o cargo de Fiscal Sanitarista, mas classificadas, uma vez que o Edital no 001/2019-PMR não disponibilizou vagas, somente cadastro de reserva. Essa circunstância não lhes confere imediato direito à nomeação, ato este que está condicionado à conveniência da administração.
Assevera, ainda, que inexiste comprovação de que as aludidas servidoras exercem efetivamente a função de fiscal sanitarista e, ainda, o fato de uma servidora ter se aposentado no quadro de Fiscal Sanitarista não gera direito à nomeação do próximo classificado, e, além disso, já foram nomeados 5 (cinco) fiscais sanitaristas, suprindo eventual alegação de aposentadoria de uma servidora.
Alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois caso mantida a decisão agravada, deverá cumprir da decisão judicial e proceder à nomeação das agravadas.
Assim como, a probabilidade do direito do agravante, o meramente classificado em concurso público, fora do número de vagas, tem apenas mera expectativa de direito ao cargo público bem como inexistiu a comprovação de que existem contratos temporários ou comissionados na Administração.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois o Agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
No caso dos autos, é incontroverso que as agravadas foram classificadas em 6o (sexto), 7o (sétimo) e 8o (oitavo) lugares, respectivamente, no concurso público para provimento do cargo de Fiscal Sanitarista, regido pelo Edital n. 001/2019 – PMR, para não foram ofertada vagas de imediato, apenas cadastro de reserva, em que o Município procedeu a nomeação de cinco candidatos classificados para o cargo, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico no 4.594, datado de 13/12/2019.
Nota-se que, não obstante a farta documentação juntada aos autos de origem, tenho que o alegado desvio de função e contratação precária de outros servidores, bem como a alegada vacância advinda de aposentadoria de servidor efetivo, não conferem a necessária verossimilhança a fim subsidiar o argumento de preterição da nomeação ao concurso público das agravadas, sem ao menos oportunizar a produção de prova ao ente público agravante.
Dessa forma, o Magistrado Singular não poderia a priori conceder a tutela vindicada, uma vez que a ação de obrigação de fazer tem por objetivo nomeação das agravadas ao cargo de Fiscal Sanitarista, em razão de preterição em concurso público do qual foram classificadas para cadastro de reserva. Todavia concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que o Agravante procedesse à imediata nomeação das autoras/agravadas, no prazo de 10 (dez) dias.
Ademais, o perigo na demora também está configurado, eis que a nomeação de candidato(s) que, em tese, possuem apenas expectativa de direito à nomeação, importa na oneração indevida do Poder Público Municipal, sendo improvável o retorno ao status quo ante, havendo, no caso, o perigo de irreversibilidade da medida.
Na esteira do entendimento pacificado pelo C. STJ, deveria haver a comprovação robusta nos autos da existência de vagas em quantidade suficiente para atingir a posição na lista de classificação das agravadas, e a contratação de pessoa de forma precária, durante a validade do certame, o que indicaria a necessidade inequívoca da administração pública em preencher essas vagas.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO QUANTUM OFERTADO NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal - no julgamento do RE 837311/PI, realizado sob a sistemática da repercussão geral -, no sentido de que, em regra, o candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no edital do certame possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. 2. Na linha da Suprema Corte, a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 57085 MG 2018/0079396-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)
Dessa forma, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator